Tribunal: TJSP
Processo: 1502993-98.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILICITUDE DA PROVA - BUSCA VEICULAR – Não há falar em nulidade das provas dos autos ao se verificar que os elementos que os policiais dispunham antes da busca indicavam que o acusado ocultava qualquer dos objetos mencionados no artigo 240 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – ILICITUDE DA PROVA - BUSCA VEICULAR – Não há falar em nulidade das provas dos autos ao se verificar que os elementos que os policiais dispunham antes da busca indicavam que o acusado ocultava qualquer dos objetos mencionados no artigo 240 da Lei Instrumental Penal.
FALTA DE JUSTA CAUSA – Inocorrência. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – Não verificada. Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico.
APELANTE REINCIDENTE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/2006 - REGIME CARCERÁRIO FECHADO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA - Constatada a reincidência, não se aplica a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, devendo ser mantido o regime carcerário inicial fechado e a negativa de substituição de pena.
JUSTIÇA GRATUITA – Configura falta de interesse recursal na reforma de decisão recorrida, como no pleito de gratuidade da justiça, quando já deferida pelo Juízo 'a quo'.

Recurso improvido.